Tribunal: STJ
Processo: 1029971-93.2018.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777287 - SP (2024/0398448-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: NÁPOLI IMÓVEIS E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: MARGARIDA ORNILA DA SILVA
ADVOGADO
: FÁBIO SANTOS NOGUEIRA - SP265304
INTERES.
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte
agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da
decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na
hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
13/05/2025
19/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47593406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:10:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: e3f37443-3ae4-4d5e-bb6c-62ec26e36646

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777287 - SP (2024/0398448-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: NÁPOLI IMÓVEIS E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: MARGARIDA ORNILA DA SILVA
ADVOGADO
: FÁBIO SANTOS NOGUEIRA - SP265304
INTERES.
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte
agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da
decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na
hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de agravo
interno, interposto por NÁPOLI IMÓVEIS E COMÉRCIO LTDA, em face de decisão
monocrática da Presidência desta Corte (fls. 632-633, e-STJ), que não conheceu do
agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos que embasaram a decisão agravada.
Daí o presente agravo interno (fls. 637-644, e-STJ), no qual a parte sustenta
ter impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Impugnação apresentada às fls. 648-657, e-STJ.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo (fls. 668-
672, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47395512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:51
Código de Controle do Documento: 2f95e9d2-2479-45fa-9dcd-95a3bb37c8a0

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
1. Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que
").
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito
de "destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
.
pelo STJ
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o
agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal
4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
de origem.
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de
6. Agravo
.
maneira consistente, todos os fundamentos da decisão agravada
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 727.579
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
. 1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
ônus da qual não se desincumbiu a
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ,
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1039553
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/05/2017
26/05/2017

Documento eletrônico VDA47395512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:51
Código de Controle do Documento: 2f95e9d2-2479-45fa-9dcd-95a3bb37c8a0

No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao recurso ante:
a
a)
ausência de negativa de prestação jurisdicional;
a incidência da Súmula 284 do STF,
b)
o óbice da Súmula 7 do STJ, pois a pretensão recursal
aplicável por analogia;

c)
demanda reexame das circunstâncias fáticas do processo (fls. 595-597, e-STJ).
Todavia, nas razões do agravo (fls. 600-619, e-STJ), embora a parte
agravante tenha repisado os argumentos do apelo extremo quanto à inaplicabilidade
infere-se que
da Súmula 7 do STJ, com relação ao óbice da Súmula 284 do STF,
não
nas razões recursais, em flagrante violação à
foi impugnado especificamente
dialeticidade recursal.
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que a parte recorrente deve impugnar
os
todos
fundamentos suficientes para manter o
recorrido, de maneira a demonstrar
decisum
que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser modificado, o que não
se vislumbra no recurso em questão.
Com efeito, "Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo único, I
do RISTJ, incumbe ao agravante o

ônus de impugnar,
,
especificamente
todos os
da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito de
fundamentos
"destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste pelo
STJ." (AgInt no AREsp 727.579/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, DJe
).
19/12/2017
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu
aos fundamentos da decisão que obstou a ascensão do
ataque específico
recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Advirta-se, por derradeiro, que eventual interposição de recurso
manifestamente inadmissível ou protelatório poderá ensejar, conforme o caso, a
calculada sobre o valor atualizado da causa (arts. 1.021, § 4o e
aplicação de multa
1.026, § 2o, CPC/ 15).
2. Do exposto,
ao agravo interno.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47395512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:51
Código de Controle do Documento: 2f95e9d2-2479-45fa-9dcd-95a3bb37c8a0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.777.287 / SP
Número Registro: 2024/0398448-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10299719320188260224
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NÁPOLI IMÓVEIS E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: MARGARIDA ORNILA DA SILVA
ADVOGADO : FÁBIO SANTOS NOGUEIRA - SP265304
INTERES.
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NÁPOLI IMÓVEIS E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: MARGARIDA ORNILA DA SILVA
ADVOGADO : FÁBIO SANTOS NOGUEIRA - SP265304
INTERES.
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
TERMO
Documento eletrônico VDA47579287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:43:59
Código de Controle do Documento: f43f6c8e-fae2-456c-a3b1-b1ce438ef73e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:43:59
Código de Controle do Documento: f43f6c8e-fae2-456c-a3b1-b1ce438ef73e